Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS PRESENTES. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNIA E DA JUVENTUDE. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova da materialidade, indícios de autoria e demonstrado o periculum libertatis, em razão da gravidade em concreto dos delitos imputados à paciente, presentes estão os requisitos da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
2. A existência de passagens pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional são elementos hábeis a demonstrar a probabilidade da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva.
3. O fato de ser mãe de criança menor de 12 anos não lhe garante o direito absoluto à substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de monitoração eletrônica.
4. Ordem denegada.